Tribunal: STF
Processo: ARE 1405202
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Apelação do Ministério Público e Recursos em Sentido Estrito pelas Defesas Duas tentativas e um homicídio consumado qualificados Preliminares buscando a nulidade da prova juntada pelo Parquet em sede de alegações finais Descabimento Princípios do contraditório e da plenitude de defesa devidamente assegurados Defesas que, além de terem sido cientificadas da nova juntada, tiveram prazo para se manifestar a respeito do conteúdo apresentado pelo Parquet Observância ao art. 231 do Código de Processo Penal, que assegura qualquer das partes a apresentarem novos documentos em qualquer fase do processo Valoração das provas pautada no livre convencimento, cabendo ao magistrado o deferimento ou não da nova prova, respeitados os princípios legais e constitucionais, em busca da verdade real dos fatos Ausência de qualquer prejuízo, uma vez que a pronúncia dos acusados não fora baseada exclusivamente em tais documentos, e sim diante de todos os elementos de convicção colhidos nos autos Mérito Apelação do Ministério Público que visa a pronúncia de Fernando, Marlos e Jacir Necessidade Conjunto probatório que revelou fortes indícios da participação de todos os acusados na prática criminosa Versões contraditórias que não permitem concluir qualquer das hipóteses de impronúncia Dúvidas instransponíveis - Momento processual em que a dúvida milita pro societatis, daí porque necessária a remessa dos autos para o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri - Mero juízo de admissibilidade da acusação Divergências que deverão ser esclarecidas em plenário Pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados Pedro, Welton, Paulo e Benedito que resta prejudicado Cautelar Inominada nº 2069206-72.2020.8.26.0000, apresentada concomitantemente ao presente recurso, já julgada por esta Colenda Câmara - Recursos em Sentido Estrito das defesas Não provimento Prova da materialidade e indícios veementes de autoria Afastamento das qualificadoras Inviabilidade Ausência de improcedência manifesta, pois coerentes com a prova oral até então colhida Delito de corrupção de menores que, por ser conexo ao crime doloso contra a vida, também deve ser julgado pelo Conselho de Sentença Preliminares rejeitadas, Recursos em Sentido Estrito das defesas desprovidos e Apelação ministerial provida, restando prejudicado o pedido de decretação da prisão preventiva” (doc. 25).



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. art. 129, VI e VIII, da mesma Carta, ao sustentar que “a requisição de mais provas, deveria ser requerida a autoridade judicial, o que o Ministério Público não o fez, para fazer valer como prova imparcial a mídia produzida pela família da vítima” (pág. 4 doc. 31). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Entendo que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator